Tribunal: TJBA
Processo: 8075386-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075386-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: LISEANE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGNACIA DA SILVA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DEMONSTRADO. RECUSA ABUSIVA DA OPERADORA. RISCO À SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio integral de cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal, mamoplastia e correção de assimetria mamária) em favor de paciente que apresentou expressiva perda de peso após se submeter a cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se as cirurgias plásticas solicitadas após grande perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética ou se constituem etapa reparadora e funcional do tratamento de saúde; (ii) avaliar a abusividade da recusa do plano de saúde em custear os procedimentos com base em interpretação restritiva das diretrizes regulatórias; e (iii) analisar a presença dos requisitos de urgência e probabilidade do direito para a manutenção da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação estabelecida entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao paciente e proíbe práticas que restrinjam direitos fundamentais à saúde.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), pacificou o entendimento de que as cirurgias plásticas indicadas para a remoção de excesso de pele em pacientes pós-cirurgia bariátrica possuem caráter reparador e funcional, sendo de cobertura obrigatória, uma vez que integram a continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
5. Os laudos médicos e psicológicos apresentados demonstram de forma clara que a condição da paciente gera consequências físicas (como infecções e assaduras por atrito cutâneo) e graves impactos psicológicos (episódio depressivo moderado), afastando por completo a tese de que os procedimentos buscariam finalidade exclusivamente estética.
6. A exigência da operadora de saúde de cumprimento rigoroso de descrições documentais específicas, como a comprovação de abdômen em avental ou a restrição da cirurgia mamária apenas para casos de câncer, mostra-se desproporcional e viola a finalidade do contrato, que é garantir a recuperação integral da saúde do paciente.
7. O perigo de dano restou comprovado pelo prolongamento do sofrimento físico e mental da consumidora, tornando indispensável a manutenção da medida de urgência concedida no juízo de origem para evitar prejuízos irreversíveis.
8. Com o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de agravo de instrumento não provido
.
Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. A cirurgia plástica indicada pelo médico assistente para remoção de excesso de pele em paciente submetido a cirurgia bariátrica possui natureza funcional e reparadora, compondo etapa obrigatória do tratamento da obesidade mórbida. 2. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear os procedimentos reparadores com base em alegação infundada de finalidade estética. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado acarreta a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão que apreciou pedido liminar de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1069 (REsp 1870834/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075386-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
. e como agravada
LISEANE ALMEIDA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
,
bem como julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25